Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711602-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDON SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABDON SILVA, contra decisão proferida na ação de conhecimento sob o rito comum, no qual contende com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 228040958): “Verifico que a parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, conforme se extrai da petição retro. Contudo, não obstante os novos argumentos apresentados, mantenho a decisão precedente, notadamente porque não vislumbro a urgência necessária para o deferimento da medida liminar, considerando que o negócio jurídico apontado como fraudulento foi realizado no ano de 2022, há mais de 2 anos.” Em suas razões, o apelante postula pela reforma da decisão agravada e, para tanto, pleiteia a concessão liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata interrupção dos descontos de empréstimos consignados, descritos nos IDs. 214894587 (parcela e R$1.300,00) e 214894588 (parcela de R$1.500,00). No mérito, pede a confirmação da liminar. Aduz ter havido vício de consentimento no caso em exame, porquanto foi enganado pelos terceiros estelionatários. Explica ter havido fraude bancária, apta a gerar a nulidade do negócio jurídico, pois houve acesso aos seus dados pessoais, o qual conta com mais de 90 anos, assim como houve uso da plataforma eletrônica e da assinatura digital pelos golpistas. Assim, ressalta a ocorrência de fortuito interno, em vista da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados, nos termos da Súmula 479, do STJ. Quanto ao perigo de dano, argumenta haver comprometimento de 44,5% de sua renda líquida afetado por empréstimos consignados e os quais oneram significativamente a sua saúde financeira. Salienta ter havido a falha da prestação de serviço, pois a Olé Santander, correspondente do Santander, permitiu a intermediação da operação de empréstimos consignados perante os golpistas da Quality Corporation (CNPJ: 47.274273/0001-98) sem adotar todas as medidas de segurança. Isso porque, enfatiza que o próprio Santander, em momento anterior, indeferiu a realização de empréstimo consignado e a portabilidade devido à idade da agravante. Assevera ter colacionado aos autos a cópia do processo administrativo de no 08280.010960/2024-76, o qual tramita perante a Polícia Federal, no qual o consumidor, idoso de 91 anos, foi intimado a prestar depoimento pessoalmente sobre falsificação de documentos e apresentou todas as defesas cabíveis e, por consequência, documentos originais para comprovar a data de seu nascimento. Nessa perspectiva, argumenta terem os estelionatários alterado a sua idade e, por consequência, facilitado a obtenção do empréstimo. Narra ser correntista da instituição Santander desde 1991, maneira a qual este conglomerado bancário tem condições suficientes para análise do seu perfil de consumidor e, portanto, de identificar transações suspeitas. Assevera ter tomado medidas administrativas no âmbito do Procon, antes do ingresso da ação judicial. Assim, salienta que a busca do judiciário depois de um certo interregno do evento danoso não ocorreu por sua desídia, mas sim por tentar solucionar a matéria no campo extrajudicial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte litiga sob os beneplácitos da gratuidade de justiça. Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento no qual o autor, ora agravante, postula, em caráter de urgência, a suspensão das parcelas de cobranças dos empréstimos realizados por terceiros e, no mérito, a confirmação de seus pedidos iniciais. O tema, objeto dos autos, é ligado a diferentes institutos do direito, dos quais alguns são provados apenas documentalmente, enquanto outros exigem uma incursão probatória mais aprofundada. Isso porque, o agravante sustenta ter sido vítima de um golpe a que denomina de “boa noite cinderela”, ocasião a qual foi rendido por criminosos, depois de administraram uma substância em sua bebida, deixando-o inconsciente e sem condições de resistir ou entender o que estava acontecendo. Segundo narra o agravante, aproveitando-se de sua idade avançada, de mais de 90 anos, os estelionatários ofereceram a realização de portabilidade de empréstimo consignado, mas tratou-se de golpe, em virtude do vício de consentimento, aliado ao fato da falsificação da sua data de nascimento, haja vista que em momento anterior a instituição financeira havia negado a concessão de empréstimo, em razão da sua idade avançada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ONUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR MEIO DE PIX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco que não foi diligente em impedir a ocorrência de operações atípicas de transferência por meio de PIX, permitindo que fraude fosse perpetrada por terceiros. 2. Não há falta de interesse de agir do consumidor que não tentou resolver o problema na via administrativa antes de ajuizar a ação, pois "as esferas são independentes e a resistência do banco, por si só, já demonstra a necessidade do provimento jurisdicional". 3. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária. 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. 6. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando há condenação pecuniária ou é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda (Tema 1.076 dos recursos repetitivos). 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA "PIX". TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INGRESSO EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de saque e transferências bancárias mediante fraude perpetrada por terceiro. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito, após o consumidor recebeu mensagem em seu aparelho celular, que o encaminhou a um sítio eletrônico supostamente pertencente a programa de benefícios, ocasião em que houve a captura dos dados de acesso, permitindo assim a "invasão" da conta. 4. Diante da constatação de que foram realizadas 7 (sete) transferências em um intervalo de aproximadamente 20 (vinte) minutos, em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07420639220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 1/9/2022) - g.n. “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICÁVEL O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DESPROVIMENTO. 1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. 2. O réu, embora devidamente citado, deixou de apresentar contestação ou manifestar-se antes de proferida a sentença. Por se tratar de direito disponível, é aplicável a presunção de veracidade das alegações de fato devido à revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. 3. Diante da configuração de fortuito interno, comprovado nas provas colacionadas e incontestes, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pela ocorrência de saques e transferências por PIX ilícitas perpetradas por terceiros. Entendimento da súmula 479/STJ. 4. A fraude bancária em detrimento de idosa que enseja prejuízos da renda previdenciária, com a subsequente negativa de restituição por canais administrativos, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima. 5. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante da compensação por danos morais arbitrado atende às circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07092652720218070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 22/7/2022) - g.n. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo fraudado feito em seu nome, cerca de 44% de seu vencimento líquido. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de infirmar as alegações da inicial, tais como boletim de ocorrência; processo administrativo em trâmite na Polícia Federal, em referência à adulteração de sua data de nascimento; reclamação no Procon; e-mail ao Banco Santander; e-mail de esclarecimentos ao setor de pagamento, na Marinha; comprovantes de depósito feitos aos estelionatários e contracheques (IDs 214891954; 214889921; 214891951; 214891950 214894582; 214894587; 214894588 e 214894591) Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda do agravante, porquanto o contracheque anexado por ocasião das razões deste recurso comprova a continuidade dos descontos em sua conta corrente para fins de cobrir a parcela dos empréstimos, objeto da apuração de fraude. No caso, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pelo agravante e a irradiação dos efeitos para aspectos de toque no ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana, o patrimônio mínimo, a solidariedade e a função social dos contratos, nos termos dos arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal e dos arts. 112, 113, 421 e 422 do Código Civil. Ademais, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação na seara privada, no âmbito das relações contratuais entre particulares, conforme consagrado pelos Tribunais Superiores. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e os agravados, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO OCORREU. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade. 4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2023.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO IMPUTADO COMO FRAUDULENTO. COBRANÇA DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se possível a suspensão de descontos em ativos depositados em instituição financeira quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação de empréstimo em prejuízo ao consumidor. 2. Agravo de instrumento provido.” (07375923620218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2022.). Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possiblidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos empréstimos consignados, objetos dos autos, nos valores de R$ 1.500,00 e de R$ 1.300,00. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 13:40:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador